Tribunal: CARF
Processo: 10925.901067/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901067/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.372 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO.
Os fretes de aquisição de insumos geram direito ao crédito como serviço-
insumo dada a sua essencialidade ao processo produtivo. A pessoa jurídica
poderá descontar créditos em relação aos serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE BENS
PARA REVENDA. INTEGRADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O crédito relativo ao frete de aquisição de bem para revenda integra o seu custo
de aquisição e tem sua apuração vinculada à tributação do bem transportado.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO PIS/COFINS. RESP No
1.768.415. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.768.415, em sede de Recursos Repetitivos,
fixou a tese de correção do crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido de ressarcimento.

Acordam os membros do Colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos referentes a fretes de aquisição
de insumos. Vencido o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares que aplicava a restrição para
autorizar o crédito somente aquisições em que houve a apuração de crédito não cumulativo em
relação ao bem; (ii) pelo voto de qualidade, reverter as glosas de créditos referentes a fretes
relativos a aquisição de bens para revenda nas aquisições em que houve a apuração de crédito
não cumulativo em relação ao bem. Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz que garantiam o crédito sobre os fretes como
serviço, sem a restrição em relação ao bem; (iii) por unanimidade de votos, para atualizar, pela
taxa Selic, o crédito deferido e não utilizado em compensação ou efetivamente ressarcido no
prazo de 360 dias, a se iniciar no dia seguinte ao término do citado prazo, nos termos da Nota
CODAR 22/2021. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro participou do julgamento em substituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901067/2011-56
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

da Conselheira Renata da Silveira Bilhim e o Conselheiro Marcelo Costa Marques d ́Oliveira em
substituição da Conselheira Cynthia Elena de Campos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.365, de 29 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10925.901060/2011-34, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira
Mariel Orsi Gameiro, a Conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo Conselheiro
Marcelo Costa Marques D Oliveira e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pela
Conselheira Lara Moura Franco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Ressarcimento Eletrônico (PER) de crédito de PIS-PASEP/COFINS não-cumulativo – Mercado
Interno.
Conforme verifica-se do minucioso Relatório de Fiscalização, foram identificadas
inconsistências na apuração do crédito da contribuição, sendo necessárias glosas referentes a
créditos de (i) aquisição de bens para revenda (inclusive fretes), (ii) aquisição de bens e serviços
não enquadrados como insumos (fretes de aquisição), (iii) despesas de aluguéis de prédios
locados de pessoas jurídicas, (iv) despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, (v)
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, (vi) crédito presumido de atividades
agroindustriais e (vii) crédito presumido de estoque de abertura.
Das glosas realizadas, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
somente em relação aos fretes utilizados na aquisição de produtos para revenda e de insumos
(itens “i” e “ii”), bem como de créditos relativos a encargos de depreciação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu por negar
provimento à Manifestação de Inconformidade, corroborando as glosas realizadas pela
autoridade fiscal.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) somente em relação às glosas de créditos
relativos aos fretes de aquisição de bens para revenda e insumos, pleiteando ainda a atualização
do crédito no período transcorrido entre a data do pedido e a data do efetivo ressarcimento.
Em sua peça recursal, destacou que a decisão da DRJ elencou como motivo para o
indeferimento do crédito a manifestação genérica e ausência de provas, enquanto que a
autoridade fiscal fundamentou sua decisão na “falta de base legal”.
Ressaltou a possibilidade de apreciação dos fretes de maneira autônoma,
independente da tributação relativa ao bem adquirido, destacando o registro contábil dos fretes
não deixam dúvida de que são utilizados na aquisição de bens para revenda e bens utilizados
como insumos de produção, devendo ser revertidas as glosas efetuadas.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 09/11/2018
(sexta-feira), apresentou Recurso Voluntário em 10/12/2018, portanto, é
tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já relatado, apesar da realização de glosa relativa a diversos
créditos não cumulativos, a inconformidade da recorrente, em sede de
recurso voluntário, limita-se aos créditos decorrentes de fretes na
aquisição de bens para revenda e insumos de produção, então, sem
maiores delongas, serão apreciados os fatos e argumentos somente em
relação ao tema ainda em litígio.
O Relatório de Fiscalização é claro e direto. Foram glosados créditos
relativos à linha 01 das fichas 04 e 06 do DACON (Bens para Revenda).
Além da glosa específica de alguns bens (graxa, kit teste, fita adesiva,
etc) não questionada, concluiu o Auditor-Fiscal que foram incluídos
nessa linha, créditos relativos ao pagamento de despesas incorridas pelo
transportador de bens adquiridos para revenda, entretanto, inexistiria
fundamentação legal para o desconto do crédito, de acordo com a Lei no
10.637, de 2002.
Ainda, quanto a linha 02 das fichas 04 e 06 do DACON, (bens e serviços
utilizados como insumos), o Auditor-Fiscal identificou que o contribuinte
apropriou créditos relativos a fretes de aquisição de insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens ou produtos destinados à
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

venda, crédito este não abrangido pelo estabelecido no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002.
Em apertada síntese, foram glosados créditos relativos a fretes de
aquisição de (i) bens para revenda e (ii) insumos.
Em julgamento pelo Colegiado de primeira instância, já de acordo com
os conceitos de essencialidade e relevância definidos no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, as glosas foram confirmadas.
Entendeu a Turma Julgadora pela possibilidade de inclusão dos valores
referentes aos fretes no custo de aquisição1 das mercadorias adquiridas, o
que possibilitaria o desconto de crédito com fundamento nos incisos I e II
do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Entretanto, concluiu pela manutenção das glosas dos créditos por
entender que “caberia à fiscalizada demonstrar de forma clara e precisa,
quais valores de fretes que foram glosados que se referem a aquisição de
insumo, que tipo de produtos industrializados são produzidos com a
participação dos bens e/ou serviços que geraram despesas de fretes
suportados pela adquirente”.
Como se nota, a decisão recorrida fundamentou-se na carência probatória
quanto a especificação dos créditos de fretes glosados.
Neste ponto entendo equivocada a conclusão do Acórdão recorrido.
Ainda que no raciocínio desenvolvido pelo Colegiado a quo o regime de
tributação dos bens transportados fosse imprescindível na apuração dos
créditos relativos aos fretes incluídos no custo de aquisição, fato é que o
fundamento da glosa efetuada foi unicamente a “falta de base legal”,
conforme se extrai do próprio Relatório de Fiscalização.
Em verdade, ainda que se pudesse discutir a questão probatória, fato é
que a recorrente atendeu às intimações realizadas pela fiscalização e
apresentou a documentação requerida, é o que se nota da documentação
juntada em sede de recurso voluntário.
Apesar dos documentos produzidos no decorrer da fiscalização terem
sido concentrados em um “processo arquivo”, que aqui não está sendo
apreciado, pela na análise dos autos é fácil perceber a impossibilidade de
imputar ao contribuinte prejuízo pela ausência de eventual informação
necessária para análise do direito creditório.

1 CPC 16 (R1)
O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos
(exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

Entretanto, ao meu ver, o julgamento da lide prescinde a juntada ou
apreciação de outras provas ou documentos, como passo a explicar.
Extrai-se do próprio Recurso Voluntário, o requerimento do contribuinte
pela reversão das glosas em virtude da possibilidade de desconto dos
créditos de fretes tanto em relação à aquisição de bens para revenda,
como de insumos.
Apesar dos requerimentos e fundamentos apresentados estarem voltados
às duas situações indistintamente, os créditos são específicos e merecem
uma apreciação em separado, visto que a própria legislação de regência
tratou os créditos em incisos diversos:
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;”
Pois bem, quanto aos (i) fretes relativos a aquisição de insumos, o tema
é controverso e já foi amplamente debatido neste Conselho
Administrativo.
Em resumo, as decisões no âmbito do CARF divergem quanto à
possibilidade de análise autônoma do frete, como um serviço em si,
independente do regime de tributação a que esteja submetido o bem
transportado.
Nessa discussão, apesar de entender que contabilmente os custos de
seguro, transporte, manuseio, etc., são incluídos no custo de aquisição,
para fins de apuração dos créditos não cumulativos das contribuições
para o PIS e Cofins, não há impedimento normativo para sua apreciação
autônoma, como um serviço-insumo, essencial ou relevante ao processo
produtivo.
Ora, sendo o frete um serviço que atende ao requisito de essencialidade
estabelecido no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, não há
impedimento legal para a apuração de crédito não cumulativo relativo à
contratação dos serviços utilizados como insumo no processo produtivo.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

Assim já me manifestei nos autos do Acórdão no 3402-008.165,
explicando que a contabilização dos fretes no custo de aquisição não
impede o desconto dos créditos não cumulativos relativos ao serviço:
O tema, apesar de conhecido, merece alguns destaques.
A Receita Federal do Brasil, antes mesmo da decisão do STJ nos autos do REsp
no 1.221.170/PR, passou a admitir a possibilidade do desconto de créditos
relativos aos valores de fretes relacionados à aquisição de insumos (quando
previsto o aproveitamento de crédito dos bens adquiridos).
O crédito sobre tais serviços de transporte, quando as Instruções Normativas no
247/2002 e 404/2004 ainda estavam em vigor, parecia contraditório, afinal, os
bens e serviços, para serem enquadrados como insumos, deveriam participar
diretamente da produção em si (e não do processo produtivo).
Se analisados, à época, de forma autônoma, não seria outra a conclusão se não
pela impossibilidade do desconto de crédito relativos aos serviços de transporte,
já que tais serviços não participariam de forma direta da produção ou fabricação
do bem.
Dessa forma, para entender possível o desconto de crédito sobre os valores de
frete de aquisição, a Receita Federal do Brasil, como por exemplo na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 2016, concluiu que, estando os fretes incluídos no
custo de aquisição dos estoques, poderia ser realizado o aproveitamento de
créditos em relação aos valores dos transportes como incluídos no custo de
aquisição do bem. Em síntese, não se estava admitindo o crédito em relação ao
serviço de transporte, mas sim ao bem e, agregado ao seu valor, os gastos
incorridos na sua aquisição:
“Solução de Divergência Cosit no 7/2016:
[...]
74. De outra banda, o tratamento a ser conferido aos dispêndios com serviços de
transporte na aquisição de bens resulta da conjugação dos princípios
preconizados por diversos atos normativos correlatos, entre eles:
Parecer Normativo CST no 58, de 19 de agosto de 1976.
“5. Podem ser conceituadas como normais à integração do bem ao patrimônio da
empresa as despesas de transporte, o seguro respectivo, os tributos (excetuado o
IPI, quando recuperável), as despesas com a sua colocação à disposição da
empresa, e ainda todas as despesas relativas aos atos de aquisição propriamente
dita. .....”
Resolução CFC no 1.170, de 29 de maio de 2009.
“11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o
fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.
Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser
deduzidos na determinação do custo de aquisição. (Redação dada pela Resolução
CFC no 1.273, de 31 de outubro de 2010)”
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

“Art. 13. O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e
os tributos devidos na aquisição ou importação.”
75. Conforme se observa, a regra é que os gastos com serviços de
transportes sejam tratados como integrantes (ou componentes) do custo de
aquisição dos bens movimentados.
76. Deveras, considerando que a legislação das contribuições em estudo cuidou
expressamente dos gastos com transporte suportados pelo vendedor e silenciou
acerca dos gastos com transporte suportados pelo adquirente, e que não há
qualquer razão que justifique tratamento diferenciado conforme o custo do
transporte seja suportado por um ou por outro, parece mesmo que a referida
legislação considerou que os dispêndios com transportes na aquisição de bens
suportados pelo adquirente devem integrar o custo de aquisição de tais bens.
77. Conseqüentemente, não há que se falar em creditamento em relação ao
custo do serviço de transporte dos bens adquiridos. Em verdade, deve-se
analisar a possibilidade de creditamento em relação à aquisição dos bens
cujos custos englobam os custos de transporte.
78. Destarte, quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido (no
caso presente partes e peças de reposição adquiridas), o custo de seu transporte,
incluído no seu valor de aquisição, servirá, indiretamente, de base de cálculo na
apuração do crédito.
A análise efetuada pela Solução de Divergência (e diversas outras Soluções de
Consulta seguintes) permitiu aos contribuintes o desconto de crédito relativo ao
valor do frete de aquisição de insumos.
Ocorre que, como se sabe, a decisão do STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR
trouxe novos contornos à apuração dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins
relacionados a insumos.
Neste novo entendimento, a anterior análise autônoma do frete de aquisição, que
regularmente ensejaria a negativa do crédito, agora, à luz dos critérios de
essencialidade e relevância ao processo produtivo (e não mais “produção em
si”), admite nova conclusão. É inegável que o serviço de transporte de insumos,
adquiridos pela pessoa jurídica produtora, cumpre perfeitamente aos critérios de
essencialidade e/ou relevância previstos na decisão constante do REsp no
1.221.170/PR.
Dessa forma, ainda que contabilmente tais gastos continuem a compor os custos
dos estoques2, não há qualquer impedimento legal para a apuração do crédito
relativo ao serviço, de forma autônoma, nos termos do art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002, como insumo do processo produtivo.
Nesse sentido o recente Acórdão no 3301-008.484:
“Acórdão no 3301-008.484

2 Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1)
Custo do estoque
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos
(exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente
atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

Sessão de 25 de agosto de 2020
Relator: Breno do Carmo Moreira Vieira
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
[...]
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.”
Por fim, vale ressaltar que os fretes de aquisição de insumos integram a
etapa inicial do processo produtivo, não havendo que se falar em sua
utilização em momento prévio à “produção em si”, isso porque a decisão
do STJ ampliou a possibilidade de tomada de créditos de insumos do
“processo produtivo”, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço, como bem destacou o Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“23.Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir
o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto
ou serviço comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.”
Ademais, ainda que se entenda que tal etapa encontra-se em momento
prévio ao processo produtivo, os conceitos de essencialidade e relevância
não ficaram limitados aos bens e serviços utilizados durante o processo
de produção, bastando apenas que se mostrassem como
essenciais/relevantes ao processo produtivo.
Portanto, devem ser revertidas as glosas relativas aos fretes de aquisição
de insumos.
Quanto aos (ii) fretes de aquisição de bens para revenda, o Auditor-
Fiscal, em seu Relatório, destacou que o art. 3o, I, da Lei no 10.637, de
2002, somente previa o desconto de créditos relativos aos bens para
revenda, não existindo dispositivo legal que autorizasse o crédito relativo
aos fretes pagos das aquisições de tais bens.
Nestas operações, não há previsão legal para apropriação de créditos de
serviço-insumo, afinal, trata-se de operação comercial, de revenda, na
qual inexiste a figura do “processo produtivo”.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

Portanto, não há espaço para discussão acerca de créditos relativos a
insumos, mas somente em relação ao inciso I do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, que trata unicamente de bens adquiridos para revenda.
Ora, inexistindo previsão legal para o desconto de crédito relativo a
serviços ou mesmo a insumos de uma forma geral, restaria ao
contribuinte somente a apropriação de créditos relativos ao bem
adquirido, neles incluídos os valores dos fretes, já que, neste caso, a
apreciação autônoma não subsiste.
Como se nota, a apropriação dos créditos ocorrerá em relação aos bens
adquiridos e, incluindo-se o valor do frete em seu custo de aquisição, de
maneira indireta, será possibilitada a apropriação dos créditos relativos
aos valores pagos de fretes na aquisição de bens para revenda.
De outro lado, nos bens em que a apropriação de créditos seja vedada, ou
submetida a tributação específica, os valores de fretes incluídos no custo
de aquisição também seguirão essa sorte.
Assim tem entendido esse Conselho:
“Acórdão no 3402-008.279
Sessão de 26 de abril de 2021
Relator: Pedro Sousa Bispo
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO À COFINS. REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS. DIREITO A CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO
MERCADORIAS.
REVENDA.
COMÉRCIO
VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para
revenda. Se o bem ou produto adquirido não dá direito ao crédito por se
encontrar sujeito à sistemática da monofasia, o frete envolvido na sua aquisição
seguirá a mesma sorte.”
Ocorre que a apreciação efetuada pelo Auditor-Fiscal encerrou-se na
ausência de previsão legal para a apuração do crédito, tendo sido
glosados os créditos referentes aos fretes de aquisição de bens para
revenda, independente da possiblidade de apuração de créditos dos bens
adquiridos.
Desta forma, entendo que merecem ser revertidas as glosas relativas aos
fretes de aquisições de bens para revenda, nas aquisições em que
houve a apuração de crédito não cumulativo em relação ao bem,
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

conforme análise realizada pela fiscalização no decorrer desse mesmo
procedimento fiscal em relação aos bens adquiridos.
Finalmente, quanto ao pedido de (iii) atualização dos créditos,
atualmente o tema encontra-se pacificado no âmbito do STJ, através do
REsp no 1.768.415, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, quando se fixou a tese pela
correção monetária de crédito escritural após escoado o prazo de 360 dias
para análise do Pedido de Ressarcimento pelo Fisco.
Neste sentido, adoto como razões de decidir o Acórdão no 3301-010.096,
de relatoria do i. Conselheiro Salvador Cândido Brandão, já citado em
decisão desta Turma Ordinária, no Acórdão no 3402-008.747:
“Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, cm sede de recursos repetitivos,
no REsp n° 1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a
seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.46I.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS c
COFINS após escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de
ressarcimento. O voto ainda transcreve diversos outros julgamentos do STJ
conferindo o direito aos juros c correção monetária para créditos de PIS c
COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 c
utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando
a Súmula STJ 411 c o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a
partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do
pedido de ressarcimento (Min. Mauro Campbell c Min. Regina Helena Costa) ou
após transcorrido os 360 dias, restando vencedor o entendimento pelos 360:
"Com a devida vénia, tenho que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não
equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção, mas sim conceder
prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento
protocolado vai ser confirmado ou rejeitado"
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n.
10.833/2003 retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125,
para contextualizar que os créditos escriturais do regime da não cumulatividade
não podem sofrer correção monetária. No entanto, uma vez acumulados os
créditos, como admitido pelo art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003, e o contribuinte
formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes
do principio da não cumulatividade possuem natureza escritural: (II) essa
natureza só pode ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência
ilegítima do fisco: e (III) o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para
analisar os pleitos de compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias,
começou a aportar ao Judiciário a seguinte questão: qual o marco inicial para
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

eventual incidência de correção monetária nos pleitos de
compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a data do protocolo
do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento
do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira
Seção deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado
vencedor o entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Prisco". (...)
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
[...]
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida cm que o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo
específico, como o IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do
CPC/2015, este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem
necessidade da modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O
termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escriturai
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
O REsp n° 1.767.945/PR, julgado cm sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado cm 06/05/2020 c transitado cm Julgado cm 28/05/2020, ou
seja, após a Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, conforme determina o art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
A Súmula CARF n° 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS c da Contribuição para o PIS não cumulativas, não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistencia ilegitima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escriturai.
E a resistencia ilegitima resta configurada após 360 dias contados da data do
pedido de ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da Fazenda
Pública, nos termos do que decido pelo STJ.”
Vale ressaltar que, a própria Receita Federal do Brasil, nos termos da
Nota CODAR no 22/2021 já vem admitindo a correção dos créditos
ressarcíveis de PIS e Cofins nos termos acima destacados.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

Desta forma, deve ser dado provimento neste tópico para atualização do
crédito da contribuição deferido e não utilizado em compensação ou
efetivamente ressarcido no prazo de 360 dias, a se iniciar no dia seguinte
ao término do citado prazo.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para:
(i)
Reverter as glosas de créditos referentes a fretes de aquisição de
insumos;
(ii)
Reverter as glosas de créditos referentes a fretes relativos a
aquisição de bens para revenda, nas aquisições em que houve a apuração
de crédito não cumulativo em relação ao bem;
(iii) Atualizar, pela taxa Selic, o crédito deferido e não utilizado em
compensação ou efetivamente ressarcido no prazo de 360, a se iniciar no
dia seguinte ao término do citado prazo, nos termos da Nota CODAR no
22/2021.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de reverter as glosas de
créditos referentes a fretes de aquisição de insumos. Reverter as glosas de créditos referentes a
fretes relativos a aquisição de bens para revenda nas aquisições em que houve a apuração de
crédito não cumulativo em relação ao bem. Atualizar, pela taxa Selic, o crédito deferido e não
utilizado em compensação ou efetivamente ressarcido no prazo de 360 dias, a se iniciar no dia
seguinte ao término do citado prazo, nos termos da Nota CODAR 22/2021.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.372 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.901067/2011-56

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital